Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-92.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE RESIDÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DAS RÉS.

I – Diante da inexistência da pessoa jurídica Ares Assessoria em Projetos ao tempo da contratação e da interposição da apelação, por meio da Curadoria Especial, é manifesta a sua incapacidade processual, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso.

II – Frustradas as tentativas de localização das rés para citação, mesmo após diligências realizadas nos endereços constantes dos contratos e nos obtidos em pesquisas nos sistemas Bacen Jud, Renajud, Siel e Infoseg, improcede a alegação de nulidade da citação por edital.

III – Demonstrado nos autos que as rés utilizaram-se de pessoa jurídica fictícia na celebração dos contratos de prestação de serviços de reforma da residência do autor, devem arcar com a condenação imposta pela r. sentença, relativamente à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

IV – Apelação das rés desprovida. Apelação do autor provida.